Tribunal: TJPA
Processo: 0005739-06.2018.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005739-06.2018.8.14.0115

APELANTE: ESTADO DO PARA - FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, PROCURADORIA DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

APELADO: COMERCIAL ALVORADA DA AMAZONIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DEMANDA DE PEQUENA MONTA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESCABIMENTO. FACULDADE DO EXEQUENTE. SÚMULA 452/STJ. TEMA 109 DO STF. RECURSO PROVIDO.

1-
A sentença recorrida extingue o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, considerando a perda superveniente de interesse de agir, com supedâneo na lei estadual nº 8.870/2019 que autoriza a Fazenda Pública a desistir de execuções fiscais de pequena monta, assim consideradas aquelas inferiores a 15.000 UPF-PA (Unidade Padrão Fiscal);

2-
O ente público possui discricionariedade para ajuizar ou não a execução fiscal, ou dela desistir, observando-se os princípios da conveniência e da oportunidade, que norteiam os atos da Administração Pública. Inteligência do art. 1º, inciso IV da Lei estadual nº 8.870/19; Súmula 452/STJ e Tema 109 do STF;

3-
Não cabe a extinção de ofício da execução fiscal pelo argumento de que o valor cobrado é ínfimo;

4-
Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 39ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 20/11/2023 a 27/11/2023, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0005739-06.2018.8.14.0115

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: COMERCIAL ALVORADA DA AMAZÔNIA LTDA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de apelação
(Id. 16580220) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença (Id. 16580218) proferida pelo juízo de direito da Vara Cível da Comarca de Novo Progresso que, nos autos da ação de execução fiscal, proposta em face de
COMERCIAL ALVORADA DA AMAZÔNIA LTDA,
extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, considerando a perda superveniente de interesse de agir, com supedâneo na lei estadual nº 8.870/2019.

Em suas razões, o apelante sustenta que o art. 1º, inciso IV, da Lei Estadual nº 8.870/2019 estabelece uma faculdade ao Poder Executivo Estadual de não ajuizar ações de execução fiscal, ou de desistir daquelas já ajuizadas, quando o valor atualizado do débito consolidado do contribuinte for igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará UPF-PA.

Requer o conhecimento e provimento da apelação, para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução. Junta documentos.

Dispensada manifestação do Ministério Público, nos termos da Súmula 189-STJ.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Admissibilidade

Conheço

do apelo, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Mérito

Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, considerando a perda superveniente de interesse de agir, com supedâneo na lei estadual nº 8.870/2019.

O apelante pugna pela anulação da sentença e retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução, sob o argumento de que o art. 1º, inciso IV, da Lei Estadual nº 8.870/2019 estabelece uma faculdade ao Poder Executivo Estadual de não ajuizar ações de execução fiscal, ou de desistir daquelas já ajuizadas, quando o valor atualizado do débito consolidado do contribuinte for igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará UPF-PA; não cabendo ao Poder Judiciário deliberar nesse sentido.

A sentença em apreço foi prolatada, nos autos de execução fiscal, sob o entendimento de que, o disposto no inciso IV do art. 1º, da Lei Estadual nº 8.870/19 autoriza a Fazenda Pública a desistir de execuções fiscais de pequena monta, assim consideradas aquelas inferiores a 15.000 UPF-PA (Unidade Padrão Fiscal).

Segue a transcrição dos citados dispositivos da lei, com grifos:

“Art. 1º Fica o Poder Executivo Estadual, por meio da Procuradoria-Geral do Estado - PGE, autorizado a não ajuizar ações de execução fiscal e a desistir daquelas já ajuizadas, referentes a crédito tributário, inscrito em Dívida Ativa, nos seguintes casos:

...

IV - quando o valor atualizado do débito consolidado do contribuinte for igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPF-PA.”

Da leitura texto legal, não há se extrair o cunho da obrigatoriedade de qualquer valor mínimo para ajuizamento da ação executiva, ou a tentativa de outros meios extrajudiciais de cobrança. Em verdade, o ente público tem discricionariedade para ajuizar ou não a execução fiscal, ou dela desistir, observando-se os princípios da conveniência e da oportunidade, que norteiam os atos da Administração Pública.

Nesse passo, não poderia o magistrado extinguir a presente ação de execução fiscal.

A constituição do crédito tributário, em razão da previsão contida no art. 142 do Código Tributário Nacional, é atividade vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional e, uma vez constituído, sua efetivação não pode ser dispensada (art. 141 do CTN).

Vejamos:

“Art. 142
. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

Parágrafo único.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.”

“Art. 141.
O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias.”

Sobre o assunto o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado, aplicável ao caso concreto: Enunciado nº 452. “A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício”.

Destaco julgado do STJ no sentido de que constitui prerrogativa da Administração Pública a propositura de execuções fiscais com valores de pequena monta:

"PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR IRRISÓRIO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 1. Não procede a alegada ofensa ao artigo 535 do CPC/1973. O Poder Judiciário não está obrigado a emitir expresso juízo de valor a respeito de todas as teses e artigos de lei invocados pelas partes, bastando para fundamentar o decidido fazer uso de argumentação adequada, ainda que não espelhe qualquer das teses invocadas. 2. A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que a propositura da execução de pequenos valores é prerrogativa da Administração, não podendo o Poder Judiciário substituir a Administração na disposição de seus créditos. 3. Recurso Especial parcialmente provido. ( REsp 1661243/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 17/05/2017)”

Na mesma linha, o STF, em sede de repercussão geral (Tema 109), se posiciona:

“
TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO. VALOR DIMINUTO. INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO AOS DEMAIS RECURSOS FUNDADOS EM IDÊNTICA CONTROVÉRSIA
.

1. O Município é ente federado detentor de autonomia tributária, com competência legislativa plena tanto para a instituição do tributo, observado o art. 150, I, da Constituição, como para eventuais desonerações, nos termos do art. 150, § 6º, da Constituição.

2. As normas comuns a todas as esferas restringem-se aos princípios constitucionais tributários, às limitações ao poder de tributar e às normas gerais de direito tributário estabelecidas por lei complementar.

3. A Lei nº 4.468/84 do Estado de São Paulo - que autoriza a não-inscrição em dívida ativa e o não-ajuizamento de débitos de pequeno valor - não pode ser aplicada a Município, não servindo de fundamento para a extinção das execuções fiscais que promova, sob pena de violação à sua competência tributária.

4. Não é dado aos entes políticos valerem-se de sanções políticas contra os contribuintes inadimplentes, cabendo-lhes, isto sim, proceder ao lançamento, inscrição e cobrança judicial de seus créditos, de modo que o interesse processual para o ajuizamento de execução está presente.

5. Negar ao Município a possibilidade de executar seus créditos de pequeno valor sob o fundamento da falta de interesse econômico viola o direito de acesso à justiça.

6
. Sentença de extinção anulada.

7. Orientação a ser aplicada aos recursos idênticos, conforme o disposto no art. 543-B, § 3º, do CPC.

(RG no RE nº 591.033/SP, Tribunal Pleno/STF, rel.ª Min.ª Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 24/2/2011)”

Em igual sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - VALOR DE PEQUENA MONTA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTE FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. - Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado em sede de repercussão geral - RE n. 591.033/SP, é vedada a extinção da execução fiscal pelo magistrado, sob fundamento de falta de interesse de agir em razão do diminuto valor exequendo.

(TJ-MG - AC: 50079620720228130090, Relator: Des.(a) Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 07/02/2023, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2023)”

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS. COBRANÇA DE IPTU REFERENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2012 A 2015 NA IMPORTÂNCIA DE R$ 975,74 AJUIZADA EM 2016.
SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL, JULGANDO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO PELA EXIGUIDADE DO CRÉDITO, NÃO COMPENSANDO AS DESPESAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. PARA QUE A EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA PELO MUNICÍPIO SEJA ARQUIVADA, AO FUNDAMENTO DE QUE O VALOR DA DÍVIDA É PEQUENO OU IRRISÓRIO, É NECESSÁRIO PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DA ENTIDADE TRIBUTANTE ESTIPULANDO O VALOR CONSOLIDADO QUE TORNE A COBRANÇA JUDICIAL ANTIECONÔMICA, NÃO PODENDO O PODER JUDICIÁRIO SUBSTITUIR-SE AO LEGISLADOR LOCAL. PRERROGATIVA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A DISPONIBILIDADE DE SEUS CRÉDITOS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.º 452 DO STJ. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, NO JULGAMENTO DO RE 591033, NO SENTIDO DE QUE OBSTACULIZAR O ENTE PÚBLICO NA EXECUÇÃO DE DÉBITOS DE PEQUENO VALOR VIOLA O DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA
. PRECEDENTES DESTE TJRJ. VALOR EXEQUENDO NA HIPÓTESE QUE SUPERA ATÉ MESMO O VALOR DE ALÇADA, SENDO DESCABIDO O INDEFERIMENTO DA AÇÃO AO CONSIDERAR O CRÉDITO DE PEQUENA MONTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO.

(TJ-RJ - APL: 00731724820168190021, Relator: Des(a). MARIA DA GLORIA OLIVEIRA BANDEIRA DE MELLO, Data de Julgamento: 24/03/2022, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2022)" (Grifo nosso)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR FORÇA DA LEI 7.772/13. SENTENÇA NULA. IMPRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 452 DO STJ – EXTINÇÃO DE AÇÕES DE PEQUENO VALOR É FACULDADE DA FAZENDA, VEDADA A ATUAÇÃO JUDICIAL DE OFÍCIO.

1- A Lei Estadual nº Lei 7.772/2013, em seus artigos 1º e 2º, estabelecem uma faculdade para a PGE tanto no ajuizamento de Aço de Execução Fiscal, quanto na interposição de recursos ou desistências dos já interpostos, de crédito tributário e no tributário, inscrito na Dívida Ativa, no valor atualizado, igual ou inferior a 2.000 (duas mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPF – PA.

2- Ademais, deve ser aplicada, ao presente caso, a Súmula 452 do STJ, pois no cabe ao Poder Judiciário a extinção de execução fiscal em virtude do valor irrisório, isto porque, o valor do crédito no é requisito do título executivo e porque é corrente o entendimento de que no cabe ao Poder Judiciário a extinção ex ofício de execução fiscal em virtude de valor de pequena monta.

3- Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004208-76.2010.8.14.0045 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/06/2020)” (Grifo nosso)

Desse modo, a extinção do processo não poderia ter sido proferida, na espécie, ao largo do assentimento do exequente, dado que a ele compete a escolha acerca da propositura ou do prosseguimento das demandas fiscais, ainda que valoradas em pequena monta.

Ante o exposto
, conheço e dou provimento ao recurso de apelação, para desconstituir a sentença, nos termos da fundamentação. Por consequência, determino o retorno dos autos ao juízo
a quo
, para regular instrução da execução fiscal.

É o voto.

Belém, 20 de novembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 01/12/2023